Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0719394-32.2018.8.07.0007 Apelante: MARIA DA SILVA LESSA Apelado: RONALDO RIBEIRO DE FARIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A apelante requer, na petição de ID no 15810104, que o julgamento do recurso seja realizado na forma presencial, tendo em vista que será promovida sustentação oral. Do cotejo dos autos, observa-se que o presente processo encontra-se pautado na 14a SESSÃO ORDINÁRIA – VIRTUAL, do dia 06/05/2020 (certidão de ID no 15410685). Desse modo, DEFIRO o pedido formulado, para que o presente recurso seja julgado em sessão presencial, a ser designada pela 2a Turma Cível. Assim, determino à secretaria desta Turma que retire o processo da sessão virtual e inclua-o em sessão presencial, tomando as providências cabíveis. Registro que a inclusão do processo em sessão presencial dependerá da disponibilidade de data da 2a Turma Cível. Cumpra-se. Intime-se. Carmelita Brasil Relatora